Tribunal: TJBA
Processo: 8088567-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088567-86.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOACIR ROQUE DA SILVA Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por JOACIR ROQUE DA SILVA e outros contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual pleiteavam o pagamento de adicional de periculosidade previsto no art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/01, alegando ser direito devido aos policiais militares. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de regulamentação legal específica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se policiais militares do Estado da Bahia fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade apenas com fundamento na previsão legal contida no art. 92, V, p, da Lei nº 7.990/01, mesmo na ausência de regulamentação prevista no art. 107 do mesmo diploma. III. Razões de decidir 3. Após a EC nº 19/98, deixou de ser obrigatória a extensão a todos os servidores públicos do direito previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988. 4. A Lei Estadual nº 7.990/01 prevê o adicional aos policiais militares, mas condiciona a sua implementação a regulamentação específica. 5. Ausente norma estadual que defina critérios, base de cálculo, percentuais e funções abrangidas, não cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que, enquanto inexistente regulamentação própria, é inviável conceder o adicional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A previsão do adicional de periculosidade para policiais militares na Lei Estadual nº 7.990/01 depende de regulamentação específica, sendo vedada sua concessão judicial na ausência desta, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088567-86.2019.8.05.0001, figurando como Apelante JOACIR ROQUE DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de __________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça